Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-31.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-31.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO TSEREWA AWE - CPF: 705.936.021-29 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIO TSEREWA AWE - CPF: 705.936.021-29 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O DA AUTORA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000761-31.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
B
anco Itaú Consignado S.A. e Mário Tserewa Awe

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1000761-31.2019.8.11.0110– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itau Consignado S.A. e Mário Tserewa Awe

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por B
anco Itaú Consignado S.A. e Mário Tserewa Awe
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
Mário Tserewa Awe move contra
B
anco Itaú Consignado S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
557835067, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
B
anco Itaú Consignado S.A.
sustenta que não restou demonstrado que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória, portanto descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Formula para que seja afastada a restituição em dobro, pois não restou evidenciada a má-fé.

Por outro lado,
Mário Tserewa Awe
interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Mário Tserewa Awe apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id.
91676480
).

B
anco Itaú Consignado S.A deixou de apresentar defesa recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1000761-31.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
B
anco Itau Consignado S.A. e Mário Tserewa Awe

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Mário Tserewa Awe
moveu ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra B
anco Itaú Consignado S.A.
, aduzindo ser idoso e indígena e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n.
557835067
,
no valor de
R$ 665,97 (seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos)
, parcelado
em 72

prestações no valor de
R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos)
, cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 10 (dez) parcelas, totalizando o montante de
R$ 191,00 (cento e noventa e um reais)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
557835067, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
B
anco Itaú Consignado S.A.
sustenta que não restou demonstrado que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória, restando descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Formula para que seja afastada a restituição em dobro, pois não evidenciada a má-fé.

Por outro lado,
Mário Tserewa Awe
interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, também merece provimento o recurso aviado pelo banco.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor que pretendia a majoração de ambas as verbas.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo B
anco Itaú Consignado S.A.
, e
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Mário Tserewa Awe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021